Tribunal: TJDFT
Processo: 0734321-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 800 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade na busca domiciliar, (ii) se há provas suficientes para a condenação e (iii) se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 3.1. A busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência. 3.2. As circunstâncias prévias (informações sobre ocorrência no local, fuga, soltura dos cachorros e percepção de sons oriundo do interior do imóvel) geraram fundada suspeita de que houvesse objetos ilícitos no interior da casa. Precedente do STJ.
4. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis desabitados/abandonados, sem destinação como moradia, ou utilizados exclusivamente para ocultação de drogas. 4.1. Tratando-se de imóvel desabitado que funcionava apenas para armazenar drogas, não se pode falar em inviolabilidade domiciliar. Precedentes do STJ.
5. Tendo em vista a confissão do réu, as declarações das testemunhas policiais e as provas documentais, mantém-se a condenação pelo tráfico de drogas.
6. Escorreita a valoração negativa da conduta social, pois, ao tempo do crime, o acusado estava cumprindo pena por delito anterior, o que, nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. TJDFT, justifica a exasperação da pena base, pois afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, não havendo que se falar em bis in indem.
7. A jurisprudência deste eg. TJDFT entende que a agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, não se aplica ao crime de tráfico de drogas, porquanto o lucro é elemento inerente ao tipo penal. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a agravante do art. 62, IV, do CP, e, consequentemente, reduzir a pena do acusado para 7 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 dias-multa, à razão mínima.